Tribunal: TJDFT
Processo: 0743761-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por LEONARDO CAMILO DO NASCIMENTO, representando NERIVALDO VIANA DE MEDEIROS, atualmente internado no Hospital de Base do Distrito Federal (IGESDF), acometido de Acidente Vascular Cerebral – AVC, contra ato omissivo do Exmo. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva. Ao final, requer a concessão de liminar, determinando a imediata internação do paciente em leito de UTI, preferencialmente no Hospital de Base do Distrito Federal, ou, inexistindo vaga na rede pública, em unidade de terapia intensiva da rede particular, às custas do erário, até que haja vaga pública disponível. Indeferida a liminar (ID 77083933). Pedido de desistência do Mandado de Segurança pela parte impetrante (ID 77145394). É o relatório. DECIDO. Com efeito, face ao pedido de desistência desse Mandado de Segurança pela parte impetrante (ID 77145394), conforme Tema 530 de Repercussão Geral, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante, foi estipulada a seguinte tese: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. (grifo nosso) A par disso, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes. Vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de desistência é subscrita pelo representante legal do impetrante, Dr. Victor Bueno Rezende Assumpção, OAB/DF no 56.356, que possui poderes para desistir e transigir, conforme procuração (ID 77083914). Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandado de segurança, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator